Tribunal: TJBA
Processo: 8042434-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042434-73.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARINALVA LOPES DE JESUS

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DÍVIDA LEGÍTIMA E INADIMPLIDA COMPROVADA. REGISTRO DE DADOS FINANCEIROS QUE CONSTITUI OBRIGAÇÃO LEGAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, visando a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e reparação por danos morais, sob a alegação de ausência de prévia notificação. O Apelado demonstrou exaustivamente a legitimidade e inadimplência da dívida, decorrente de operações de cartão de crédito e empréstimo pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se a determinar se a manutenção do registro de dados verídicos e inadimplidos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia e específica da instituição financeira, constitui falha na prestação do serviço e ato ilícito ensejador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), regulamentado pela Resolução CMN nº 5.037/2022, possui natureza de banco de dados para a supervisão do risco de crédito e seu registro das operações de crédito é obrigatório para as instituições financeiras. Havendo comprovação da legitimidade e inadimplência da dívida por parte da consumidora, a comunicação dos dados ao SCR configura mero exercício regular de direito (Art. 188, I, do Código Civil) e cumprimento de dever regulatório, afastando-se a configuração de ato ilícito indenizável. A ausência de notificação prévia, em caso de dívida existente, legítima e inadimplida, não configura, por si só, dano moral passível de reparação, tampouco enseja a exclusão de informações financeiras verídicas do sistema de supervisão do Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, NÃO PROVIDO para manter integralmente a sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

A informação de dívida legítima e inadimplida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, ainda que sem notificação prévia da instituição financeira, não configura ato ilícito nem gera dano moral, por se tratar de cumprimento de dever legal e exercício regular de direito.

Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 932, III, art. 1.010, III, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042434-73.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARINALVA LOPES DE JESUS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso, REJEITAR A PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08